Tribunal: TJMT
Processo: 1042380-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042380-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (APELANTE), APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA - CPF: 016.995.951-19 (APELANTE), MARILON RIZZETTO TEIXEIRA - CPF: 584.903.020-49 (ADVOGADO), FLAVIA JACOVOZZI MIRANDA - CPF: 004.555.609-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença coletiva. Prescrição quinquenal. Interrupção por protesto ajuizado pelo Ministério Público. Reconhecimento da legitimidade do parquet e do efeito interruptivo.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em razão da prescrição quinquenal, ajuizada por poupadora beneficiária de sentença coletiva proferida em ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, antes do transcurso do prazo prescricional, é apto a interromper a prescrição da pretensão de cumprimento de sentença coletiva por poupadores.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de cinco anos para ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.

4. A contagem do prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva.

5. A ação de protesto judicial proposta pelo Ministério Público em 26.09.2014 interrompeu validamente a prescrição, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo reconhecida sua legitimidade para tanto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão. 2. A ação de protesto ajuizada por legitimado extraordinário, como o Ministério Público, interrompe validamente o prazo prescricional da execução individual da sentença coletiva."

___________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.04.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº
1042380-51.2019.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo apelado e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1.500,00, nos termos do artigo 85,§2 e 8º do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade prevista pelo artigo 98, §3º do CPC (cf. Id. nº 270517873).

Irresignada, a autora alega, em suma, que a extinção do processo com base na prescrição é equivocada, tendo em vista que "o prazo prescricional restou interrompido em 26 de setembro de 2014, por meio do ajuizamento da ação de protesto nº 2014.01.1.148561-3 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios".

Argumenta que o protesto interruptivo tinha o objetivo específico de interromper o prazo prescricional em relação aos fatos tratados na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o que, em sua visão, obstaria o transcurso da prescrição e asseguraria a viabilidade de análise de seu pedido até 26 de setembro de 2019.

Defende a legitimidade do Ministério Público para a propositura da mencionada cautelar, por se tratar de direitos individuais homogêneos.

Alega que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que a interrupção do prazo pela ação de protesto feita pelo Ministério Público deve ser reconhecida para fins de contagem do prazo para ajuizamento da execução.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida, afastando-se a prescrição e permitindo o regular prosseguimento da execução do cumprimento de sentença. Requer, também, o prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados na apelação (cf. Id. nº 270517881).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 25.09.2019, a autora/apelante ajuizou contra o Banco/apelado ação de cumprimento de sentença consubstanciada no julgamento proferido nos autos da Ação Civil Pública Proc. nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, contra o Banco do Brasil S.A., cuja sentença transitou em julgado em 27.10.2009 (cf. Id. nº 270515433).

O Banco, em sua defesa, alegou a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, e a pretensão do autor/apelante teria encontrado termo final em 27/10/2014.

O Juízo a quo acolheu a prejudicial de prescrição, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC (cf. Id. nº 270517874).

A prescrição da pretensão de cumprimento de sentença é matéria pacificada pelo eg. STJ, que, sob a sistema de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1.273.643/PR, estabeleceu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual fundada em sentença prolatada em ação civil pública, e tem como marco
inicial para contagem da prescrição da pretensão de receber eventual diferença relativa a índices de correção monetária praticados nas cadernetas de poupança a data do trânsito em julgado da ação Civil Pública proposta na 12ª Vara Cível do Distrito Federal (Proc. 1998.01.1.016798-9).

Eis o precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (...). 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (STJ - Segunda Seção - REsp 1273643/PR - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 27/02/2013 - DJe 04/04/2013).

Contudo, em 26.09.2014, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Cautelar de Protesto (Proc. nº 2014.01.1.148561-3 – 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF), no interesse de interromper a prescrição da pretensão executiva para os poupadores beneficiários do julgamento dos autos da ação Civil Pública – Proc. nº 1998.01.1.016798-9.

Em decisão monocrática, proferida em 19.03.2018, o eg. STJ analisou caso idêntico, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e quanto à interrupção do prazo prescricional, assim entendeu:

“- Da interrupção do prazo prescricional

O TJ/SP, ao decidir que, na espécie, o prazo prescricional restou interrompido aos 26 de setembro de 2014, através do ajuizamento da ação de protesto n° 2014.01.1.148561-3, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (fl. 163, e-STJ), alinhou-se à jurisprudência do STJ no sentido de que: "(...) tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto (AgRg no Ag 1.223.632/RS, 6ª Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 24/09/2014). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.120.136/RS, 5ª Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010; AgRg no REsp 1.085.391/RS, 5ª Turma, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.10.2019, DJe 05.11.2019).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

Ainda, nesse sentido este Tribunal decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal.
É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

No caso, conforme se extrai dos autos, a execução foi proposta em 25.09.2019, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados da propositura do protesto interruptivo promovido pelo Ministério Público em 26.09.2014.

Assim, afasta-se a prescrição reconhecida na sentença, permitindo-se o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a prescrição pronunciada na sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com regular tramitação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025